Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANDREI FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: BRASIL IMPERIAL DECORACOES LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o exequente ANDREI FERNANDO DA SILVA, no prazo de 5 dias, acerca da petição de ID 78047302 e documento que a instrui. P. I. Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator